Tribunal: STF
Processo: RE 1293943
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso, sob o fundamento de que para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, além da análise da causa à luz da legislação local e infraconstitucional (Lei nº 11.941/2009 e Código Tributário Nacional), o que não é possível em sede de recurso extraordinário. 
    A embargante sustenta que teria havido erro material na decisão proferida pois se mencionou que se tratava de Lei Municipal, enquanto que o caso trata de lei federal.
    Alegou que a decisão incorreu em contradição, uma vez que ao se alegar a ausência de prequestionamento dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV e 93, inciso IX, não levou em consideração que foi suscitada nulidade da decisão com fim de solucionar os pontos apontados e o devido prequestionamento da matéria e, assim, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para novo julgamento a fim de sanar a omissão apontada. 
    Aduziu, ainda, que a decisão proferida foi omissa pois, no caso em apreço, não seria necessária a análise dos fatos e das provas, já que se trataria de matéria unicamente de direito. 
    É o relatório.
    Decido.
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. 
    Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE 1248128 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 30/11/2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO”. (RE 1089763 AgR-ED, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 23/09/2020).
    Apenas para fins de esclarecimento, sobre o alegado erro material, ainda que se trate de Lei Federal, o julgamento da causa passaria pela necessária apreciação de legislação infraconstitucional, o que, por si só inviabiliza o seguimento do recurso.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente